Tribunal: STF
Processo: ARE 1558771
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sistemática da repercussão geral. Tema 1.093. Alegação de julgamento extra petita. Lei Complementar 190/2022. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afasta o cabimento de agravo contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, notadamente o Tema 1.093. O agravante sustenta a existência de julgamento extra petita, em razão da análise, pelo acórdão recorrido, da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, embora o mandado de segurança discutisse apenas competências tributárias até dezembro de 2021.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada análise extra petita da Lei Complementar nº 190/2022 pelo acórdão recorrido configura violação direta à Constituição Federal, apta a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ou se a controvérsia permanece adstrita ao âmbito infraconstitucional, caracterizando ofensa meramente reflexa.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão do Tribunal de origem limita-se a aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da repercussão geral, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário contra tal pronunciamento.

    4. A alegação de julgamento extra petita, fundada na análise da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, demanda exame da extensão do pedido inicial e da correlação entre pedido e decisão, matéria típica de direito processual infraconstitucional.

    5. Eventual desacerto do acórdão recorrido quanto à apreciação de norma infraconstitucional não configura violação direta à Constituição Federal, mas, quando muito, ofensa indireta ou reflexa, insuficiente para ensejar o conhecimento do recurso extraordinário.

    6. Inexiste afronta direta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, pois o acórdão recorrido não afastou o Tema 1.093, limitando-se a desenvolver fundamentação no contexto normativo infraconstitucional aplicável.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CPC, art. 1.042.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral.